Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743382-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE PINHEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. A. R contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0712282-25.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de custeio direto, pela Agravada, de prestador não conveniado, nos seguintes termos: “Consoante se colhe da sentença de ID 97517670, confirmada em instância recursal (ID 151204206, ID 151204226 e ID 151204366), a pretensão cominatória de obrigação de fazer restou julgada procedente, para o fim de impor à requerida o dever de autorizar a cobertura ou promover o custeio, sem limitação do número de sessões, do tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, nos moldes do relatório médico de ID89016906. Asseverou o provimento, ademais, que, em caso de indisponibilidade, competiria à requerida assegurar o reembolso integral das despesas comprovadamente suportadas com o custeio, que deverá ser processado nos termos contratuais, especificamente no que se refere ao procedimento de comprovação das despesas e solicitação dos respectivos pagamentos. Nesse contexto, a situação supervenientemente apontada pela parte autora em ID 209356840, em que teria havido o descredenciamento do prestador conveniado habilitado a prover o tratamento, representaria hipótese a, nos expressos termos da sentença, impor o custeio em reembolso integral, a ser processado nos termos contratuais. Com isso, a medida postulada pelo demandante, voltada a impor à parte ré o custeio direto perante prestador não conveniado, a toda evidência, tangencia obrigação não albergada pela sentença, cuidando-se, pois, de pretensão a extrapolar os limites objetivos do provimento judicial consolidado pelo trânsito em julgado. Acresça-se que eventual ilegitimidade do procedimento de descredenciamento do prestador, ou mesmo do direcionamento do paciente para clínica diversa daquela desejada, constitui aspecto não abrangido pela pretensão solvida nesta sede, cuidando-se de questão que, se o caso, deverá ser dirimida em instância processual própria. Assim, indefiro os pedidos formulados em ID 209356840. Cientifiquem-se as partes e o Ministério Público, retornando os autos ao arquivo.” Em suas razões recursais, narra o Agravante que a clínica que o atendia foi descredenciada e não houve a substituição por serviço equivalente. Aduz que a operadora de saúde pode fazer o descredenciamento, desde que ocorra a transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuidade da assistência, sem ônus adicional para o consumidor, conforme o artigo 17 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Afirma que a única clínica disponibilizada não tinha agenda adequada, tampouco profissionais qualificados. Defende que a clínica descredenciada é a que melhor atende aos seus interesses e, portanto, o tratamento deve ser continuado naquele estabelecimento. Acrescenta que a interrupção do tratamento tem lhe causado inúmeros prejuízos. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar o imediato restabelecimento do tratamento do Agravante no Instituto Ninar, que foi descredenciado. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência a ser deferida. Preparo comprovado (Id. 65029703). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, pede a Agravante a concessão de tutela antecipada para determinar o imediato restabelecimento do tratamento no Instituto Ninar, que foi descredenciada pelo plano de saúde. Em juízo de cognição sumária, considero não demonstrados os requisitos da antecipação da tutela recursal, em especial a probabilidade do alegado direito. Sucede que, como bem fundamentou o Magistrado a quo, a r. sentença foi clara em determinar a cobertura do tratamento em clínicas credenciadas ou custeá-lo, com reembolso integral, em clínicas não credenciadas. Sendo assim, o Agravante poderia continuar o tratamento na clínica descredenciada (Instituto Ninar) com o reembolso integral pelo plano de saúde, não havendo, pois, que se falar em descumprimento de decisão judicial. Portanto, está correto o entendimento do Magistrado de que a medida postulada, qual seja, impor à parte ré que custeie prestador não conveniado, a toda evidência, tangencia obrigação não albergada pela sentença, cuidando-se, pois, de pretensão que extrapola os limites objetivos do provimento judicial consolidado pelo trânsito em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora